Tribunal: TJDFT
Processo: 0052885-70.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DECISÃO O autor informa que tem interesse em aderir ao acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. No entanto, impende destacar que o processo de habilitação não ocorrerá com intervenção deste Juízo, mas por meio de sistema eletrônico, consoante disposições do Anexo Operacional e do Instrumento de Acordo Coletivo firmado entre as partes interessadas e homologadas pelo Supremo Tribunal Federal, conforme já destacado na decisão (ID 9435343) de folhas 369/371. Determino, nesse sentido, que os autos aguardem na Secretaria do Juízo até o fim do prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, até validação ou negativa da sua habilitação, conforme Anexo Operacional e disposições do Instrumento de Acordo Coletivo. Destaca-se que não é este juízo que operacionaliza este acordo, o qual deve ser firmado na plataforma eletrônica própria. Intimem-se.